Tribunal: STF
Processo: RE 81093
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- Desapropriação. Honorários de advogado. Calculam-se sobre a diferença entre a indenização fixada e a oferta inicial, ainda que o depósito para o fim de imissão de posse tenha sido inferior a esta última. Recurso extraordinário conhecido e provido.